Tribunal: TJDFT
Processo: 0737659-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0737659-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PERICLES FRANCISCO DE SOUZA AGRAVADO: CONDOMINIO PRIVE RESIDENCIAL LA FONT D E S P A C H O O Advogado da parte Agravada, Dr. Carlos Fernando Pereira Ferreira, noticia a destituição do mandato que lhe foi outorgado, apresentando, para tanto, Distrato de Contrato de Prestação de Serviços de Assessoria Jurídica, assinado pelo representante legal do Agravado (ID 79726433), bem como o substabelecimento sem reservas de poderes à Pantoja Sociedade Individual de Advocacia (ID 79726432). Intime-se pessoalmente o Agravado, por meio do seu representante legal (síndico), para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar a documentação que comprove a contratação do novo escritório de advocacia a fim de garantir a regularidade da representação processual. Excluam-se os antigos advogados do Agravado do patrocínio do presente recurso a partir de 3/1/2026 (ID 79726433). Quanto à reserva de honorários, nada a prover nesta instância, pois o presente recurso não admite, em regra, o arbitramento de honorários sucumbenciais. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator